Tribunal: TJDFT
Processo: 0719672-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL SOBRE GUARDA E VISITAS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO OBJETIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, ajuizado pela genitora, visando à imposição de medidas coercitivas ao genitor por suposto descumprimento do acordo judicial homologado nos autos da ação de guarda e regulamentação de visitas.
2. O título judicial fixou guarda unilateral em favor da mãe e regulamentou o regime de visitas em finais de semana alternados e períodos específicos de férias e feriados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se condutas do genitor, como bloquear contatos, omitir informações médicas e criar perfis digitais para o menor, caracterizam descumprimento das cláusulas do acordo judicial, apto a ensejar o cumprimento de sentença nos termos do art. 536 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cumprimento de sentença deve observar o princípio da correspondência estrita entre o título e a obrigação, sendo vedada interpretação extensiva que altere o conteúdo do título judicial (CPC, art. 513, §1o).
5. O acordo homologado judicialmente não previu expressamente obrigações relacionadas à comunicação entre os genitores durante o período de visitas, nem vedações quanto à confecção de documentos ou criação de perfis digitais.
6. As condutas impugnadas não configuram, por si só, descumprimento objetivo das cláusulas do título, não sendo possível utilizá-las como fundamento para execução coercitiva.
7. Conflitos parentais e divergências quanto ao exercício do poder familiar devem ser resolvidos em ações próprias, como a revisional de guarda ou de visitas, com a devida dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O cumprimento de sentença fundado em acordo homologado judicialmente deve restringir-se às obrigações expressamente previstas no título executivo.
2. Condutas parentais que não representem violação direta e objetiva das cláusulas do título não podem ser objeto de execução coercitiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, §1o, 515 e 536.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0705292-95.2024.8.07.0006, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 30/04/2025.